Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012940-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUANDERSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.896.431-25 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TELEFONIA -
NEGATIVAÇÃO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
DANO MORAL “IN RE IPSA” –

DANO MORAL EXCESSIVO
- REDUÇÃO DO QUANTUM
– RECURSOS CONHECIDOS – PARCIALMENTE PROVIDO

O RECURSO DA PARTE RECLAMADA – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a relação jurídica, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamada e improvido o recurso da parte reclamante

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para declarar a inexistência do débito
sub judice,

condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como determinar a exclusão do débito.

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) pleiteia a majoração dos danos morais.

Já a parte reclamada em suas contrarrazões requer a improcedência do Recurso Inominado da parte reclamante.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrapartida, a parte reclamante pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado da parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023